Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REALOCADA EM VOO DA PRÓPRIA EMPRESA AÉREA NO DIA SEGUINTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cancelamento do voo marcado para às 17h30 e chegada às 19 horas, com disponibilização de novo voo para o dia seguinte, com chegada às 6h15. A experiência, todavia não exige compensação vultosa, pois não há notícia de perda de compromisso naquela noite, já que chegou às 6h15 do dia seguinte ou desconfortos em virtude da espera, uma vez que, com o cancelamento, a passageira retornou à residência.
2. Saliento que a informação não provada de que havia outros voos com disponibilidade de assento não altera a solução da causa que foi adequadamente solvida no primeiro grau de jurisdição.
3. Assim, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) se este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias do evento danoso.
4. Precedentes - (Acórdão 1861715, 07605197420238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024); (Acórdão 1767628, 07086630420238070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.